Tribunal: TJMT
Processo: 1034949-16.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034949-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JAINE NAHANE MIRANDA - CPF: 024.873.611-66 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA - CPF: 424.397.871-91 (AGRAVANTE), HELI SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 019.051.541-43 (AGRAVADO), KESSIA KAROLINE SOARES - CPF: 019.051.481-78 (AGRAVADO), TOMASIA PEREIRA ALMEIDA - CPF: 439.159.301-72 (AGRAVADO), VASCO REZENDE SILVA - CPF: 341.465.391-53 (ADVOGADO), KATIA REZENDE SILVA - CPF: 624.256.251-00 (ADVOGADO), FRANCISCO CLARIMUNDO DE RESENDE NETO - CPF: 897.402.621-04 (ADVOGADO), JESSIKA PEREIRA ARAUJO - CPF: 031.786.291-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE

(S):CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA

AGRAVADO (S):
TOMASIA PEREIRA ALMEIDA
,
KESSIA KAROLINE SOARES
e
HELI SOARES DA SILVA JUNIOR

EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis, desconstituindo a penhora por se tratar de bem de família.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a fração de 50% dos imóveis, pertencente aos coproprietários que não residem nos respectivos imóveis, pode ser penhorada, considerando a impenhorabilidade do bem de família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar.

A decisão agravada destacou que os imóveis são utilizados como residência pelos coproprietários e suas famílias há vários anos, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

A argumentação do agravante, de que a fração de 50% dos imóveis deve ser penhorada por não ser utilizada como moradia pelo seu proprietário, não é válida. Isso porque, no caso em questão, ambos os imóveis são efetivamente utilizados como residência pelos coproprietários e suas famílias, mesmo que não residam juntos no mesmo imóvel.

A utilização dos imóveis como moradia pelas unidades familiares caracteriza a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O imóvel utilizado como residência pela entidade familiar é impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990."

Dispositivo relevante citado: Lei no 8.009/1990, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1873254/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 15/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.231.458/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA
, contra decisão interlocutória (ID.
176123960

–
autos de origem PJE No
0009885-03.2010.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Cível
da Comarca
de
Rondonópolis
-MT, que
deferiu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis
matrícula no16.958
e
no13.738
, desconstituindo a penhora por se tratar de bem de família nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

TOMASIA PEREIRA ALMEIDA, HELI SOARES DA SILVA JUNIOR e KESSIA KAROLINE SOARES, devidamente qualificados, via seu bastante procurador, nos autos da ação de “Cumprimento de Sentença”, que lhe move CARLOS ROBERTO GONÇALO DE LIRA, com qualificação nos autos, ingressaram com o petitório e documento de (Id.40022216 a Id.40316773), pugnando pela desconstituição das constrições averbadas junto aos imóveis de matrículas de no13.738 e no16.958, ambas registradas junto ao CRI da Comarca de Mineiros/GO, por constituir-se bem de família e, a parte exequente, por sua vez, requereu a rejeição do pedido (Id.157094096) vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se da certidão exarada no (Id.121043825, pág.38), que restou constatado pelo Senhor Oficial de Justiça, que no imóvel de matrícula no16.958, do CRI da Comarca de Mineiros/GO, residem a executada,
Sra
.
Késsia
Karoline Soares e cônjuge,
Sra
. Fernanda Barbosa Morais, há aproximadamente (8) oito anos, bem como, no imóvel de matrícula no13.738, do CRI da Comarca de Mineiros/GO, residem os executados,
Sra
.
Tomásia
Pereira Almeida, Sr.
Heli
Soares da Silva Junior e cônjuge,
Sra
. Hellen Cristina Pereira, há cerca de (11) onze anos.

Pois bem, sobre a questão da impenhorabilidade, a Lei no8.009/90 (Lei da Impenhorabilidade do Bem de Família), tem como destinatário desse benefício o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, com intuito de não privar a família do devedor de um imóvel que irá lhe servir de domicílio ou residência.

Assim, para fazer jus ao benefício da impenhorabilidade é indispensável que o imóvel sirva de residência para o casal, ou para a entidade familiar e quem não atende a esses pressupostos, não pode se valer desse benefício.

Por outro lado, a Lei no8.009/90 foi promulgada para proteger não o devedor, mas a sua família, é o que deflui de modo claro e inequívoco do artigo 1o do aludido diploma legal: “impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade família”.

A propósito: "A lei revela, desde logo, que seus benefícios só se aplicam quando estiver em jogo imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar" (Impenhorabilidade do bem de família, p. 153, 2a Edição, por Carlos Gonçalves).

No mesmo diapasão, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITA A IMPENHORABILIDADE DE BEM IMÓVEL. AGRAVO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DE QUE A FAMÍLIA RESIDE NO IMÓVEL PENHORADO. PROVA DE QUE O IMÓVEL É O ÚNICO BEM DE FAMÍLIA. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ÔNUS DE PROVA PARA DESCONSTITUIR A ALEGAÇÃO DE QUE SE TRATA DE BEM DE FAMÍLIA QUE INCUMBE AO CREDOR. DECISÃO REFORMADA. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. 1. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial, não fazendo qualquer exigência de comprovação quanto a tratar-se do único bem imóvel no patrimônio do devedor, bastando a comprovação de tratar-se de imóvel que se presta para a residência do executado e de sua família e, não demonstrada a existência de outro bem acobertado pelo benefício da impenhorabilidade, merece reforma a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade e determinando-se o levantamento da penhora. 2. Agravo de Instrumento à que se dá provimento” (TJPR - 17a
C.Cível
- 0045677-
03.2021.8.16.0000 - Reserva - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FRANCISCO CARLOS JORGE - J. 02.05.2022) (grifo nosso).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PENHORA DE BEM IMÓVEL - BEM DE FAMÍLIA - IMPENHORABILIDADE. A Lei n. 8.009/1990 protege, com bases constitucionais, na dignidade da pessoa humana e no direito de moradia, o bem de família, vedando sua penhora. O imóvel em condomínio gravado de impenhorabilidade é notadamente indivisível, sendo impossível a penhora de parte ideal” (TJ-MG - AI: 10026180041886001 MG, Relator: Mônica
Libânio
, Data de Julgamento: 24/06/2020, Data de Publicação: 26/06/2020) (grifo nosso).

Deste modo, no caso posto à liça, dúvida nenhuma existe que os executados e suas respectivas famílias residem nos imóveis matriculados sob no13.738 e no16.958, ambos registrados junto ao CRI da Comarca de Mineiros/GO, servindo estes de residência dos postulantes, restando caracterizada, portanto, a impenhorabilidade dos bens.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, hei por bem em deferir o pedido de impenhorabilidade formulado pela parte executada
nos (
Id.40316754 a Id.40316773
),,
desconstituindo a penhora que recaiu sobre os imóveis descritos e caracterizados no (Id.40027888, págs.48/51), efetuando-se as baixas devidas.

Cumprida a determinação supra, dê-se vista à parte exequente, para que, no prazo de (10) dez dias, requeira o que de direito, após conclusos.

Expeça-se o necessário, mediante as cautelas de
estilo.
”

Em suas razões recursais, assevera que o imóvel de matrícula n. 13.738 pertence 50% à
Kessia
Karoline Soares, mas é usado como moradia somente por
Heli
Soares da Silva Junior, detentor dos outros 50%, portanto, a fração de 50% pertencente a
Kessia
deve ser penhorada.

Assevera que o mesmo acontece com o imóvel de matrícula n. 16.958, onde
50% pertence
à
Heli
Soares da Silva Junior, mas quem utiliza como moradia é a
Kessia
Karoline Soares, proprietária dos outros 50%, logo, a fração de
Heli
deve ser penhorada.

Desse modo, afirma que a impenhorabilidade do bem de família não pode ser aplicado de forma irrestrita e, considerando que a fração de 50% de cada imóvel não é utilizada como moradia pelo seu real proprietário, sob esse percentual deve recair a penhora.

Dessa forma, requer o conhecimento e provimento do recurso p
ara reformar a decisão agravada, reconhecendo a possibilidade de recair penhora das frações ideais pertencentes aos coproprietários que não residem nos respectivos imóveis.

Não houve pedido de tutela recursal.

Devidamente intimada, a parte Agravada apresentou contrarrazões em ID.
265868268
, pelo desprovimento do recurso.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE

(S):CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA

AGRAVADO (S):
TOMASIA PEREIRA ALMEIDA
,
KESSIA KAROLINE SOARES
e
HELI SOARES DA SILVA JUNIOR

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR
interposto
CARLOS ROBERTO GONCALO DE LIRA
, contra decisão interlocutória (ID.
176123960

–
autos de origem PJE No
0009885-03.2010.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Cível da Comarca
de
Rondonópolis
-MT, que
deferiu o pedido de impenhorabilidade dos imóveis
matrícula no16.958
e
no13.738
, desconstituindo a penhora por se tratar de bem de família.

O Agravante
almeja reformar a decisão agravada para
reconhecer a possibilidade de recair penhora das frações ideais pertencentes aos coproprietários que não residem nos respectivos imóveis.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum

eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que
deferiu o pedido de impenhorabilidade dos bens imóveis
.

A decisão agravada
destacou que, em visita
in loco
pelo Senhor Oficial de Justiça, foi certificado que o imóvel
de matrícula no16.958, do CRI da Comarca de
Mineiros/GO
é utilizado como residência por
Kessia
Karoline e sua companheira há cerca de 8 (oito) anos. Já o imóvel de
matrícula no13.738, do CRI da Comarca de Mineiros/GO
, é utilizado por
Heli
Soares,
sua
irmã e mãe
há cerca de 11 (onze) anos.

Diante desta constatação, aplicou-se o disposto na Lei no 8.009/90 que dispõe em seu art. 1o o seguinte:
“impenhorável é o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade família”.

O Agravante, insurgindo-se da referida decisão, assevera que deve ser penhorada a fração de 50% de cada imóvel, tendo em vista que não é exercida a moradia pelo seu real proprietário.

Contudo, tenho que a tese não mereça acolhimento.

É inconteste o uso do imóvel como bem de família utilizado exclusivamente como moradia dos executados, sendo o único foco analisar a possibilidade de penhora da fração de 50% de cad
a imóvel tendo em vista não serem registrados em nome de uma única pessoa.

Explico. Ambos os imóveis pertencem aos irmãos
Kessia
e
Heli
, sendo possuidores da fração de 50% de cada um
deles
ou seja, no imóvel onde
Kessia
reside, documentalmente, é proprietária de apenas 50%, sendo os autos 50% pertencentes à
Heli
, e o mesmo acontece com o imóvel onde reside o
Heli
.

Nesse sentido, inobstante existir essa divisão documental, ambos os imóveis são utilizados como moradia, conforme certificado pelo Sr. Oficial de Justiça nos autos principais, não havendo que se falar em afastamento da impenhorabilidade pelo fato de 50% de cada imóvel ser de propriedade cruzada entre irmãos.

É desarrazoado exigir que estes exerçam a moradia em 50% de cada imóvel de forma concomitante, o fato de cada um exercer a poss
e/propriedade integral de cada imóvel não descaracteriza a sua utilização como moradia das unidades familiares.

Portanto, desde que efetivamente comprovado que o imóvel constitui
a
residência da unidade familiar, deve ser aplicada a impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/90.

No caso dos autos, o Sr. Oficial de Justiça certificou que ambos os imóveis são utilizados como moradia há mais de 7 anos, portanto, impenhoráveis nos termos da Lei n. 8.009/90.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE
IMÓVEL
. ALEGAÇÃO DE
IMPENHORABILIDADE
. BEM DE
FAMÍLIA
. COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO COMO
RESIDÊNCIA
FAMILIAR. PROTEÇÃO DA LEI No 8.009/1990. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da
impenhorabilidade
de
imóvel
residencial penhorado em execução de título extrajudicial, utilizado como moradia pela entidade familiar, em razão de dívida comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar a aplicabilidade da proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 ao
imóvel
penhorado, com base na alegação de que o bem serve como
residência
do devedor e de sua
família
.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O artigo 1o da Lei no 8.009/1990 estabelece a
impenhorabilidade
do
imóvel
utilizado como
residência
pela entidade familiar, independentemente de ser o único
imóvel
do proprietário.

4.
Os elementos dos autos demonstram que o
imóvel
penhorado constitui a
residência
do recorrente e sua
família
, sendo descrito pelo oficial de justiça como
imóvel
residencial ocupado pelo devedor e sua esposa no momento da intimação.

5. Não foram apresentados elementos pelo credor capazes de desconstituir a prova da utilização do
imóvel
como moradia familiar, o que atrai a aplicação da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Recurso provido para reconhecer a
impenhorabilidade
do
imóvel
situado na Rua Belo Horizonte no 139-W, Centro, Juara/MT, matriculado sob no 224, no CRI de Juara/MT.

Tese de julgamento: "O
imóvel
utilizado como
residência
pela entidade familiar é
impenhorável, nos termos da Lei no 8.009/1990, ainda que existam outros bens de propriedade do devedor sujeitos a constrição judicial."

Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990,
arts
. 1o e 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
REsp
1873254/MG, Rel. Min. Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, j. 15/03/2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
2.231.458/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 08/05/
2023.

(
N.U 1031534-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025)
(grifo nosso)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – DIREITOS AQUISITIVOS – RECONHECIMENTO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os direitos aquisitivos sobre imóvel utilizado como moradia permanente são impenhoráveis, nos termos da Lei no. 8.009/1990, desde que comprovada sua condição de bem de família.

A documentação anexada pela recorrente comprova que o imóvel penhorado é sua única residência, utilizada como moradia familiar há mais de dez anos, atendendo aos requisitos da Lei no. 8.009/1990.

(N.U 1029299-85.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 08/12/2024)
(grifo nosso)

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos
aos autos principais
, entendo que não restaram configurados
motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Com essas considerações
,

conheço do recurso e

NEGO
-
LHE PROVIMENTO

e mantenho inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025